Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente, ao tempo da suposta prática do delito, estava em gozo do benefício da liberdade provisória pela prática de outro delito patrimonial (furto).

3. C0ndições pessoais favoráveis do Paciente, tais como residência e emprego fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.

4. A dependência química não se enquadra dentre os casos de grupo de risco indicados pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 62, ademais, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.

5. Ordem denegada.